Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733398-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, BRENDON GOMES AIRES, CARLA CRISTIANE DE SIQUEIRA MOURA EMBARGADO: CARLA CRISTIANE DE SIQUEIRA MOURA, BRENDON GOMES AIRES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o documento de ID 15348456, que acompanha as contrarrazões aos Embargos de Declaração, diga o Embargante (Distrito Federal) se ainda subsiste o interesse recursal no julgamento do recurso em tela. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora